Tribunal: STJ
Processo: 0702019-63.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2644751 - DF (2024/0175104-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARCIA ANGELA PEREIRA
ADVOGADOS
: CHAUKI EL HAOULI - DF013865
GRAZIELE VIEIRA ISIDRO EL HAOULI - DF029674
MARCELO OLIVEIRA MORGADO - DF080566
EMBARGADO
: IBEX PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÓVIS POLO MARTINEZ - DF012701
MAÍRA RIBEIRO VARGAS DE OLIVEIRA - DF049285
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
no caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial. Do simples cotejo entre o decidido
e as razões do agravo em recurso especial, é possível verificar que a parte
agravante não rebateu a incidência da Súmula n. 518 do STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4. A alegação de autuação incorreta do feito como sendo da classe "Direito
Civil – Responsabilidade Civil – Indenização por Dano Material – Acidente
de Trânsito" não possui o condão de influenciar no julgamento da causa.
Trata-se de classificação meramente administrativa, sem repercussão sobre a
análise do recurso, tampouco sobre o conteúdo da decisão judicial, razão pela
qual tal apontamento não tem aptidão para infirmar o acórdão recorrido.
5. Nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, a reiteração de
embargos de declaração meramente protelatórios justifica a majoração da
multa anteriormente aplicada, fixando-se a sanção processual em 3% do valor
atualizado da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48440205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d97773c3-4dc8-4f7f-8b09-ea68d9df9e10

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d97773c3-4dc8-4f7f-8b09-ea68d9df9e10

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2644751 - DF (2024/0175104-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARCIA ANGELA PEREIRA
ADVOGADOS
: CHAUKI EL HAOULI - DF013865
GRAZIELE VIEIRA ISIDRO EL HAOULI - DF029674
MARCELO OLIVEIRA MORGADO - DF080566
EMBARGADO
: IBEX PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÓVIS POLO MARTINEZ - DF012701
MAÍRA RIBEIRO VARGAS DE OLIVEIRA - DF049285
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
no caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial. Do simples cotejo entre o decidido
e as razões do agravo em recurso especial, é possível verificar que a parte
agravante não rebateu a incidência da Súmula n. 518 do STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4. A alegação de autuação incorreta do feito como sendo da classe "Direito
Civil – Responsabilidade Civil – Indenização por Dano Material – Acidente
de Trânsito" não possui o condão de influenciar no julgamento da causa.
Trata-se de classificação meramente administrativa, sem repercussão sobre a
análise do recurso, tampouco sobre o conteúdo da decisão judicial, razão pela
qual tal apontamento não tem aptidão para infirmar o acórdão recorrido.
5. Nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, a reiteração de
embargos de declaração meramente protelatórios justifica a majoração da
multa anteriormente aplicada, fixando-se a sanção processual em 3% do valor
atualizado da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47897286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:08
Código de Controle do Documento: d5b77eff-022f-44a1-9869-bea76b6cf3f3

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de terceiros embargos de declaração opostos por MARCIA
ANGELA PEREIRA contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve
decisão monocrática de minha relatoria. O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl.
1.058):

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. MULTA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou a
incidência da Súmula 518 do STJ. A ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso
ante o óbice da Súmula 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada
e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera
insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via eleita.
4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos
embargos de declaração, aplica-se multa à parte
embargante de 2% sobre o valor atualizado da causa, com
base no art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos de declaração
rejeitados, com aplicação de multa.

Sustenta a parte embargante (fls. 1.068-1.069):

Excelência, a embargante requer para que chame o feito à
ordem, para que seja corrigido o Assunto Processual
atribuído ao caso concreto conforme solicitado na petição e
- STJ Fl.868, que ficou sem a devida apreciação por esta
corte sobre o referido erro apontado, nota-se que o assunto
do referido Agravo está tipificado ERRONEAMENTE
como “DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil -
Indenização por Dano Material - Acidente de Trânsito.”,
destoando da realidade processual que é outra, neste caso é
Matéria de Ordem Publica (fiança, contrato de locação)
Extinção da Fiança (sem anuência da fiadora na confissão
de divida), e Vicio Insanável (debito de conta de luz em
nome de terceiros sem previsão contratual), Novação de
Contrato de Locação, Nulidade Absoluta e Sumula 214.

A embargante alega que houve omissão na apreciação de normas
constitucionais e infraconstitucionais, além de jurisprudências relevantes, como a Súmula
n. 214 do STJ, que afirma que o fiador na locação não responde por obrigações
resultantes de aditamento ao qual não anuiu.
Documento eletrônico VDA47897286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:08
Código de Controle do Documento: d5b77eff-022f-44a1-9869-bea76b6cf3f3

Refuta a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, argumentando
que os embargos não são protelatórios, mas sim necessários para o prequestionamento,
conforme a Súmula n. 98 do STJ.
Aduz que o acórdão é nulo por falta de fundamentação adequada, violando
o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1o, do CPC e destaca que, como
fiadora, não anuiu ao débito de energia e, portanto, seu bem de família deve ser
considerado impenhorável, conforme a Lei n. 8.009/1990.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 1.099).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, no caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Do simples cotejo entre o
decidido e as razões do agravo em recurso especial, é possível verificar que a parte
agravante não rebateu a incidência da Súmula n. 518 do STJ.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

Documento eletrônico VDA47897286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:08
Código de Controle do Documento: d5b77eff-022f-44a1-9869-bea76b6cf3f3

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Na verdade, a embargante busca o enfrentamento do mérito do recurso
especial, quando ele nem sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade pelo Tribunal
de origem, sendo-lhe aplicada a Súmula 182/STJ quando do julgamento do agravo em
recurso especial.
A alegação de autuação incorreta do feito como sendo da classe "Direito
Civil – Responsabilidade Civil – Indenização por Dano Material – Acidente de Trânsito"
não possui o condão de influenciar no julgamento da causa. Trata-se de classificação
meramente administrativa, sem repercussão sobre a análise do recurso, tampouco sobre o
conteúdo da decisão judicial, razão pela qual tal apontamento não tem aptidão para
infirmar o acórdão recorrido.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Majoro a multa anteriormente aplicada, com base no art. 1.026, § 3o, do
CPC, para 3% do valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:08
Código de Controle do Documento: d5b77eff-022f-44a1-9869-bea76b6cf3f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.644.751 / DF
Número Registro: 2024/0175104-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150325120158070001 07020196320238070000 150325120158070001 7020196320238070000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA ANGELA PEREIRA
ADVOGADOS : CHAUKI EL HAOULI - DF013865
GRAZIELE VIEIRA ISIDRO EL HAOULI - DF029674
MARCELO OLIVEIRA MORGADO - DF080566
AGRAVADO
: IBEX PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : CLÓVIS POLO MARTINEZ - DF012701
MAÍRA RIBEIRO VARGAS DE OLIVEIRA - DF049285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCIA ANGELA PEREIRA
ADVOGADOS
: CHAUKI EL HAOULI - DF013865
GRAZIELE VIEIRA ISIDRO EL HAOULI - DF029674
MARCELO OLIVEIRA MORGADO - DF080566
Documento eletrônico VDA48410158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:59
Código de Controle do Documento: 81414faa-156c-416a-a57a-0d89bd5ccbd0

EMBARGADO : IBEX PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÓVIS POLO MARTINEZ - DF012701
MAÍRA RIBEIRO VARGAS DE OLIVEIRA - DF049285
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:59
Código de Controle do Documento: 81414faa-156c-416a-a57a-0d89bd5ccbd0